Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000048-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está na fase de homologação de cálculos quanto a ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTONIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL, ELLIANE CRISTINE BERND STREHL e ELODY GONÇALVES DE SOUZA GOMES, bem ainda no tocante aos honorários da execução. No ID: 32658113, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos, reportando o excesso de R$ 2.402,81. O SINDIRETA esclareceu que, para não prolongar ainda mais a demanda, concorda com a impugnação do DF (ID: 35148362). Antes de decidir, verifica-se que, nos EE n. 0006061-27.2008.8.07.0000, há recurso extraordinário (Tema 435) pendente de análise. Nesse quadro, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à presente execução, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC. Brasília, 19 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador